Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743306-40.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALVADOR ANTONIO DAS VIRGENS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Defensoria Pública do Distrito Federal, nas petições de IDs 46691779 e 46731185, informa ter notificado o agravante sobre o teor do despacho de ID 46584716, ressaltando a necessidade de cumprimento da determinação judicial perante o Juízo de origem. Assim, aguarde-se o cumprimento da ordem emanada por esta Relatoria pelo Distrito Federal, tendo em vista que o recorrente já forneceu os 3 (três) orçamentos solicitados (IDs 159377872, 159377871 e 159377870 - autos de referência), requerendo o sequestro das verbas para aquisição do medicamento pleiteado. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador